Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721796-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. EMBARGADO: IVAN DAMASCENO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra o acórdão n. 1865310 (ID 59682405) Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão e contradição no acórdão. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024 14:01:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador